Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-53.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS CESAR VIEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS CESAR VIEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA – RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. DOADOR
PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. NÃO DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. PERCENTUAL CONSIDERÁVEL. GRAVIDADE
EVIDENCIADA. DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA PARA 20% –
DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA.
1.O Recorrente recebeu doação de permissionário de serviço público, violando o
disposto no artigo 31, inciso III, da Res. TSE nº23.607/2019. Mesmo ciente da
irregularidade, não providenciou a devolução espontânea dos valores ao Tesouro
Nacional, não demonstrando sua boa-fé. Gravidade da irregularidade evidenciada.
2.A extrapolação do limite de autofinanciamento é irregularidade grave, vez que fere o
principal objetivo da norma, qual seja, a preservação da isonomia e do equilíbrio entre
os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que observaram o teto
estipulado na legislação.
3.Ademais, no caso em apreço o valor extrapolado corresponde a 70,94% do limite
estabelecido, bem como a 12,12% do total de recursos movimentados pelo prestador
durante a campanha, possuindo relevância suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
4.Conforme entendimento desta Corte, a multa pela extrapolação do limite de
autofinanciamento precisa ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do

caso em apreço, vez que a legislação determina que a sanção seja de até 100% do
Num. 36524416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321305117300000035622342
Número do documento: 21061321305117300000035622342

valor em excesso. Ou seja, para se aplicar esse percentual máximo, é necessário que
a irregularidade seja grave o suficiente para tanto, devendo a fixação estar embasada
em justificativa válida, o que não se verifica no caso em apreço.
5.Assim, não obstante a inexistência de insurgência recursal neste sentido, é de se
reduzir de ofício a multa para o percentual de 20%, a fim de guardar
proporcionalidade com outras decisões tomadas por esta Corte em casos
semelhantes.
6.Recurso conhecido e não provido, com redução, de ofício, da multa.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte c

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600534-53.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/02/2021
Processo referência: 0600534-53.2020.6.16.0093
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600534-
53.2020.6.16.0093 que julgou desaprovadas as contas de Carlos Cesar Vieira, relativas às Eleições
2020, nos termos do artigo 74, inciso III, da Res. TSE nº 23.607/2019, imputando-lhe a obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de fonte vedada no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), com fundamento no art. 31, § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019. Pela extrapolação
do limite de 10% de doação de recursos próprios, aplicou-lhe multa de R$ 873,23 (oitocentos e
setenta e três reais e vinte e três centavos), nos termos do art. 27, §4° da Res. TSE n° 23.607/19.
Determinou o envio de cópia dos presentes autos à Justiça Federal e aos órgãos responsáveis pelo
gerenciamento dos programas assistenciais do auxílio emergencial da COVID-19 e do Bolsa
Família para ciência e medidas que entenderem cabíveis. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Carlos Cesar Vieira, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município de Arapuã/PR, desaprovadas porque houve
o recebimento de doação de recursos de fontes vedadas no valor de R$ 400,00 (novecentos e
noventa reais). Referidos recursos foram doados pelo senhor Antônio V. dos Santos,
permissionário de serviço público, inscrito em programas do governo para recebimento de auxílio.
Constatou-se, ainda, a utilização de recursos próprios pelo candidato no valor de R$ 2.104,00 (dois
mil cento e quatro reais) extrapolando em R$873,23 (oitocentos e setenta e três reais e vinte e três
centavos) o limite legalmente fixado de R$ 12.307,75, nos termos do art. 27, § 1º, da Res. TSE
23607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS CESAR VIEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
CARLOS CESAR VIEIRA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36524
416
13/06/2021 21:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.036

RECURSO ELEITORAL 0600534-53.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS CESAR VIEIRA VEREADOR
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRENTE: CARLOS CESAR VIEIRA
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA – RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. DOADOR
PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. NÃO DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. PERCENTUAL CONSIDERÁVEL. GRAVIDADE
EVIDENCIADA. DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA PARA 20% –
DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA.
1.O Recorrente recebeu doação de permissionário de serviço público, violando o
disposto no artigo 31, inciso III, da Res. TSE nº23.607/2019. Mesmo ciente da
irregularidade, não providenciou a devolução espontânea dos valores ao Tesouro
Nacional, não demonstrando sua boa-fé. Gravidade da irregularidade evidenciada.
2.A extrapolação do limite de autofinanciamento é irregularidade grave, vez que fere o
principal objetivo da norma, qual seja, a preservação da isonomia e do equilíbrio entre
os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que observaram o teto
estipulado na legislação.
3.Ademais, no caso em apreço o valor extrapolado corresponde a 70,94% do limite
estabelecido, bem como a 12,12% do total de recursos movimentados pelo prestador
durante a campanha, possuindo relevância suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
4.Conforme entendimento desta Corte, a multa pela extrapolação do limite de
autofinanciamento precisa ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do

caso em apreço, vez que a legislação determina que a sanção seja de até 100% do
Num. 36524416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321305117300000035622342
Número do documento: 21061321305117300000035622342

valor em excesso. Ou seja, para se aplicar esse percentual máximo, é necessário que
a irregularidade seja grave o suficiente para tanto, devendo a fixação estar embasada
em justificativa válida, o que não se verifica no caso em apreço.
5.Assim, não obstante a inexistência de insurgência recursal neste sentido, é de se
reduzir de ofício a multa para o percentual de 20%, a fim de guardar
proporcionalidade com outras decisões tomadas por esta Corte em casos
semelhantes.
6.Recurso conhecido e não provido, com redução, de ofício, da multa.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLOS CESAR VIEIRA contra sentença
proferida pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã, que julgou desaprovadas as contas por
ele prestadas, relativas à sua campanha ao cargo de Vereador pelo MDB no Município de
Arapuã, no pleito eleitoral de 2020, o que fez nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução
nº23.607/19 do TSE.
2.O
recorrido determinou ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
decisum
R$400,00 (quatrocentos reais), relativos a recursos utilizados em campanha, oriundos de fonte
vedada, nos moldes do artigo 31, §4º, da Resolução TSE nº23.607/19, aplicando-lhe, também,
multa no valor de R$873,23 (oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), por
extrapolação do limite de 10% de doação de recursos próprios, o que fez com fulcro no artigo
27, §4°, da Resolução TSE nº23.607/19.
3.Irresignado, o Recorrente interpôs este Recurso, em síntese alegando que as irregularidades
apontadas não são suficientes para ensejar a desaprovação das suas contas, notadamente
porque não agiu com dolo ao receber doação oriunda de permissionário de serviço público e
porque o valor irregular representa apenas 5,5% do montante total utilizado na campanha.
4.Ademais, postulou que a cifra extrapolada no autofinanciamento de campanha não impediu a
análise das contas, motivo pelo qual requereu, por fim, o provimento do Recurso para que elas
sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que não merece reforma o
impugnado, uma vez que o Recorrente efetivamente recebeu doações de
decisum
permissionário público e extrapolou o limite estabelecido para o autofinanciamento de
campanha.
Num. 36524416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321305117300000035622342
Número do documento: 21061321305117300000035622342

É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da

93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã, que julgou desaprovadas as contas prestadas por CARLOS
CESAR VIEIRA- relativas às eleições municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de
Vereador no Município de Arapuã – determinando ainda que o recorrente devolvesse ao
Tesouro Nacional a quantia de R$400,00 e o condenando ao pagamento de multa no valor de
R$873,23.
3.A desaprovação foi fundamentada em sentença nas seguintes irregularidades

remanescentes: a) recebimento de valores de fonte vedada, qual seja,
; e, b)
permissionário de serviço público
extrapolação do limite para
.
autofinanciamento
4.De plano, é de se consignar que a existência das referidas irregularidades é inconteste, vez
que o Recorrente busca apenas a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, por
entender que as inconformidades não são graves o suficiente para ensejar a desaprovação.
5.Em relação ao recebimento de valores de fonte vedada, verifica-se que o prestador recebeu
R$400,00 de ANTONIO V. DOS SANTOS, permissionário de serviço público, violando o
disposto no artigo 31, inciso III, da Res. TSE nº23.607/2019.
6.Neste ponto o Recorrente sustenta que não sabia desta condição do doador, bem como que
o valor da doação corresponde a 5,5% dos recursos movimentados durante a campanha.
7.Não obstante tais alegações, o fato é que o prestador recebeu e utilizou estes recursos em
sua campanha e, mesmo quando ciente da irregularidade apontada pelo setor técnico já no
parecer técnico preliminar (ID 26338766), não providenciou a devolução espontânea dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 31, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019.
8.Desta forma, não se revela possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas, vez que o Recorrente sequer
buscou restituir os valores indevidamente recebidos, não demonstrando boa-fé.
9.Vale ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que o recebimento de
recursos de fonte vedada possui gravidade suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação
das contas. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL ELEITO.
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES
GRAVES NÃO SANADAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÍNTESE DO CASO. 1.O
Tribunal Regional Eleitoral desaprovou, por unanimidade, as contas de campanha do agravante
referentes às Eleições de 2018, quando se elegeu para o cargo de deputado estadual do Estado
de São Paulo, determinando o recolhimento de R$20.600,24 ao Tesouro Nacional, nos termos
dos arts.33, § 3º, e 34, caput, da Res.–TSE 23.553, bem como o depósito de R$52,87 na conta
Num. 36524416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321305117300000035622342
Número do documento: 21061321305117300000035622342

bancária do partido político, destinada à movimentação de "Outros Recursos", na forma do
art.53, §4º, da mencionada resolução. 2.Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento
ao agravo, em razão da incidência do verbete sumular 30 do Tribunal Superior Eleitoral.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. 3.O agravante limitou–se a reproduzir as mesmas
razões já lançadas por ocasião da interposição do recurso especial e do agravo de instrumento,
sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, que refutou todas as
alegações suscitadas e ora reiteradas. Incidência do verbete sumular 26 do Tribunal Superior
Eleitoral. 4.Quanto ao recebimento de recurso de fonte vedada, atinente à doação de R$1.000,00
de um permissionário de serviço público, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "o
recebimento de recursos de fonte vedada é irregularidade capaz de ensejar, por si só, a
desaprovação das contas" (AgR–AI 923–89, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25.2.2019).
(...)
7.Ainda que se pudesse considerar o caráter formal de algumas irregularidades, as graves falhas
destacadas no acórdão recorrido são, por si só, capazes de ensejar a desaprovação da presente
prestação de contas (...) (
. Agravo de Instrumento nº060861398, Acórdão,
TSE
Relator(a) Min.
, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 238, Data
Sergio Silveira Banhos
11/12/2019).

10.Depreende-se ainda que o Recorrente utilizou R$2.104,00 em recursos próprios,
superando em R$873,23 o limite de autofinanciamento de campanha que, nos

termos do artigo 27, §1º, da Res. TSE nº23.607/2019,
.
era de R$1.230,78
11.Não obstante a alegação de que a extrapolação do referido limite não tenha prejudicado a
análise das contas, o fato é que se trata de irregularidade grave, vez que fere o principal
objetivo da presente norma, qual seja, a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os
candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na
legislação.

12.Ademais, o valor extrapolado corresponde a 70,94% do limite estabelecido, bem como

a 12,12% do total de recursos movimentados pelo prestador durante a
,
campanha possuindo relevância suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das
contas.
13.Por fim, não obstante a inexistência de insurgência recursal, depreende-se que o Magistrado
sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 em valor
correspondente a 100% da quantia em excesso, sem qualquer justificativa para tanto.
14.Esta Corte, no julgamento do RE nº0600605-55.2020.6.16.0093, fixou entendimento, após
amplo debate, de que esta multa precisa ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades

do caso em apreço, vez que a legislação determina que a sanção seja de ATÉ 100% do valor

em excesso. Ou seja, para se aplicar este percentual máximo, é necessário que a

irregularidade seja grave o suficiente para tanto, devendo a fixação estar embasada
em justificativa válida, o que não se verifica no caso em apreço.
15.Desta forma, ainda que de ofício, é de se reduzir a multa para o percentual de 20%, a fim de
guardar proporcionalidade com outras decisões tomadas por esta Corte (RE
nº0600450-84.2020.6.16.0147).
16.Em conclusão, considerando a gravidade das irregularidades, não merece provimento o
recurso interposto, devendo ser mantida a desaprovação das contas do Recorrente. Contudo, é
de se reduzir, de ofício, a multa prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 para o
percentual de 20% do valor excedido.
Num. 36524416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321305117300000035622342
Número do documento: 21061321305117300000035622342

17.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
,

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao

recurso eleitoral interposto por CARLOS CESAR VIEIRA, com redução, de
, da multa prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 para o
ofício
percentual de 20% do valor excedido.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600534-53.2020.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CARLOS CESAR
VIEIRA VEREADOR, CARLOS CESAR VIEIRA - Advogado do(a) RECORRENTES: PAULO
ROBERTO BELO - PR0016521A - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE
IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36524416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321305117300000035622342
Número do documento: 21061321305117300000035622342